Tribunal: CARF
Processo: 10880.729447/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.729447/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.890 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual
é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art.
138 do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS,
Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, que foi acompanhado pelas conclusões
pelo Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que manifestou intenção de apresentar
Declaração de Voto. Esta não foi formalizada no prazo de quinze dias, contado da data do
julgamento, sendo considerada não formulada, nos termos do § 7o do art. 114 do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.729447/2017-14
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.890 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729447/2017-14

Relatório
Trata o presente de processo de representação (e-fls. 692) em que se analisará
Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a instância exarado no âmbito do processo no
10880.914758/2012-64 (e-fls. 619/627), que se encontra encerrado, vez que houve total
deferimento do direito creditório. Remanesceram créditos tributários controlados no feito sub
judice, a que se referirão as “e-fls.” adiante citadas, salvo aviso em contrário, mesmo que
originadas do referido processo.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 260/264, em que não foi
reconhecido direito creditório em favor da Interessada, relativo a saldo negativo de CSL do ano-
calendário de 2009, vez que foram encontradas divergências no valor das estimativas apuradas
nos meses de fevereiro e março quando comparadas as informações prestadas pelo Contribuinte
na DIPJ/2010 e nas DCTFs dos meses correspondentes. Concluiu-se pelo indeferimento do
pedido de restituição (PER, de e-fls. 2/5) e pela não homologação das compensações declaradas
(DComps, de e-fls. 6/9 e 10/13). O Contribuinte foi dele cientificado em 18/07/2017 (e-fls. 266).
3.

Irresignado, em 16/08/2017 (e-fls. 271), o Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (e-fls. 273/302), em que aduziu, em síntese, que:
3.1.

no ano de 2012, foi informado do reconhecimento integral do direito creditório
apurado, mas que, ante a existência de débitos em aberto, seria realizada a compensação de
ofício ou a retenção do montante até que os débitos fossem regularizados. Não concordando com
a compensação de ofício, optou por transmitir DComps para aproveitamento do crédito
reconhecido. Esclarece, ainda, que, na de no 30940.69979.150713.1.3.03-8527, “deixou de
recolher a multa de mora (20%), ante a ocorrência de denúncia espontânea, nos termos do art.
138 do CTN”;
3.2.

no ano de 2016, foi intimado a apresentar os balancetes dos meses de fevereiro e
março de 2009 para comprovar as informações prestadas na ficha 16 da DIPJ/2010. Em resposta,
informou que já havia sido comunicado do reconhecimento do direito creditório do saldo
negativo de CSLL do exercício 2010. A autoridade fiscal esclareceu que se tratava de
procedimento de revisão de ofício, diante do que a Interessada apresentou a documentação
solicitada. Aduziu que, por um lapso, não retificou tempestivamente as DCTFs dos meses de
fevereiro e março.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 02-98.373 - 2a Turma da DRJ/BHE, proferido em sessão realizada em 18/02/2020 (e-fls.
619/627), de que se deu ciência ao Contribuinte em 06/04/2020 (e-fls. 633), com vedação de
ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017, que decidiu que a “Manifestação de
Inconformidade [foi] Procedente em Parte”, tendo por resultado “Direito Creditório
Reconhecido”.
5.

Irresignado, em 27/05/2020 (e-fls. 635), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 636/666), em que repisa os argumentos acerca da procedência do direito
creditório (matéria incontroversa) e da ocorrência de denúncia espontânea.

Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.890 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729447/2017-14

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 633 e 635), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
Direito creditório
7.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“(...)
Consultando as DCTF entregues pelo contribuinte, nelas consta expressamente
que os débitos por estimativa apurados em fevereiro e março de 2009 não foram
respaldados em balancetes de redução ou suspensão: [...]
Informação divergente da que foi prestada na ficha 16 da DIPJ/2010: [...]
Portanto, é possível que a correção que o contribuinte deveria fazer para
compatibilizar as informações prestadas à Receita Federal seria a retificação da
DIPJ/2010, indicando que, nos meses de fevereiro e março, os débitos de
estimativa foram apurados com base na receita bruta, e não pelo levantamento de
balancete de suspensão ou redução.
A forma de determinação da base de cálculo da CSLL para apuração mensal dos
débitos de estimativa, nos termos do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, é de livre
escolha do contribuinte, não havendo qualquer restrição quanto à alternância,
durante o ano calendário, entre a adoção da receita bruta e acréscimos ou
levantamento de balancetes de suspensão ou redução: [...]
Portanto, seja qual for o erro efetivamente cometido (informação incorreta na
DCTF ou na DIPJ), o procedimento do contribuinte encontra respaldo na
legislação.
Como bem argumenta a interessada, tal correção, entretanto, não se faz
necessária para a análise do direito creditório. Isso porque, tenha sido a forma
de cálculo dos débitos de estimativa com base na receita bruta ou no
levantamento de balancetes de redução ou suspensão, o preenchimento da ficha
17, na qual é informada a apuração do saldo negativo da CSLL, não se altera.
No caso em análise, o contribuinte informou ter apurado prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL no encerramento do ano-calendário. Assim, nos termos
do § 1o do art. 6o da Lei no 9.430, de 1996, tem direito à restituição do valor
correspondente às antecipações do período ou sua utilização para extinção dos
débitos por compensação. [...]
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.890 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729447/2017-14

Consulta às bases de dados da Receita Federal confirma os pagamentos e sua
alocação aos débitos de estimativa apurados em fevereiro e março de 2009, bem
como retenções na fonte de CSLL em favor da interessada suficientes para
confirmar a parcela informada no PER/DCOMP.
Assim, cabe o reconhecimento integral do saldo negativo de CSLL apurado no
encerramento do ano-calendário 2009, exercício 2010, no valor de R$
1.244.149,31” (grifou-se).
Denúncia espontânea
8.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Informa o contribuinte que, ao receber comunicação de compensação de ofício e
dela discordar, optou por utilizar o crédito então reconhecido para extinção por
compensação declarada de débitos apurados em dezembro de 2012 e outubro de
2013.
Para
tanto,
transmitiu
duas
declarações
de
compensação,
30940.69979.150713.1.3.03-8527 e 30052.85323.291113.1.3.03-5597.
(...)
Quanto à ocorrência da denúncia espontânea na extinção dos débitos por
compensação, a Receita Federal já se posicionou sobre o tema, inicialmente pela
Nota Técnica Cosit no 19, de 2012, e mais recentemente pela Solução de Consulta
no 233, de 16/08/2019, publicada no D.O.U. de 21/08/2019, que assim afirma:
[...]
Resta claro, portanto, que, no entendimento da Receita Federal, a denúncia
espontânea, para afastar a incidência da multa de mora, exige o pagamento em
espécie para sua ocorrência, não se estendendo aos débitos extintos por
compensação declarada” (grifou-se).
9.

Nessa linha, socorre-se da jurisprudência recente desta Turma Ordinária,
referindo-se ao “voto condutor” proferido em sede do Ac. no 1301-006.463, em sessão realizada
em 20/07/2023, Rel. Cons. Iágaro Jung Martins:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente do adimplemento a destempo.
(...)
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.890 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729447/2017-14

Voto
(...)
Mérito
(...)
21. Embora o assunto revele discussões relevantes sobre a possibilidade de que a
expressão ‘pagamento’ no art. 138 CTN e, sobretudo, uma vez observados os
contornos do instituto da denúncia espontânea, delineados pelo Superior Tribunal
de Justiça, que, ao julgar o tema, representativo de controvérsia, nos termos do
art. 543-C, do então Código de Processo Civil, assim se posicionou no Resp no
1.149.022/SP, DJ 24.06.2010:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que ‘a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte’ (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.890 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729447/2017-14

5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138):
No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social
sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante
devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea
em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de
qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração
prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário
Nacional.
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
22. Verifica-se, portanto que o delineamento da denúncia espontânea construído
pelo STJ depende de três condicionantes: (i) declaração efetuada a menor, (ii)
pagamento e (iii) retificação da declaração para complementar o tributo não
declarado de forma integral originalmente.
23. No caso concreto, os créditos (decorrente de indébito reconhecido
judicialmente) foram valorados até a data de transmissão da DCOMP, em
14.08.2003. quando o débito objeto de compensação já estava vencido, estimativa
de maio de 2003, vencimento em 30.06.2003.
24. Portanto, sob esse prisma já se verifica que a situação em análise não se
enquadraria na hipótese delineada pelo STJ, visto que o débito objeto de eventual
denúncia espontânea se encontrava vencido, isto é, caracterizada a mora.
25. Todavia, o aspecto mais relevante diz respeito a extensão da expressão
pagamento, que expressamente consta no art. 138 do CTN, para outra forma de
extinção do crédito tributário, no caso, a compensação.
26. Ainda que ambas sejam formas de extinção previstas no art. 156 do CTN,
evidentemente que elas têm naturezas jurídicas distintas e, por essa razão, o
legislador previu apenas a primeira à subsunção do instituto da denúncia
espontânea, pois para o segundo, há condicionantes que, em regra, exceto nas
hipóteses residuais de homologação tácita, dependem de ritos processuais que
envolvem análise da Administração Tributária.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.890 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729447/2017-14

27. Não há, portanto, como se atribuir a ambos a mesma natureza jurídica e
consequências imediatas em relação à extinção do crédito tributário.
28. Esse tem sido o entendimento predominante no âmbito da Primeira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138
do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese,
a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018. (Acórdão no 9101-005.513, Redatora
Designada EDELI PEREIRA BESSA, sessão 14.07.2021)
(...)” (negritos do original; grifou-se).
10.

No caso vertente, tal qual no voto de que se tomam emprestadas as razões de
decidir, (i) o direito creditório foi apurado em período anterior (ano-calendário de 2009) ao (ii)
do vencimento do débito compensado (31/01/2013, eis que referente ao período de apuração de
CSLL de dezembro/2012) e da apresentação da DComp destinada a extingui-lo (de no
30940.69979.150713.1.3.03-8527, que se deu em 15/07/2013, transmitida quando o Contribuinte
já se encontrava em mora com a Fazenda em relação ao débito em comento, portanto), conforme
e-fls. 10/13.
11.

Nesse passo, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que “[...] ocorrida e
provada a denúncia espontânea, independentemente da forma (se em espécie ou por
compensação), antes de iniciado qualquer procedimento administrativo, será excluída a
responsabilidade do contribuinte em relação à multa de mora”. Consigne-se, ademais, que o
Acórdão proferido em sede do REsp 1.149.022/SP, invocado pela Recorrente em sua defesa, tem
seu alcance circunscrito a pagamento em sentido estrito, conforme a jurisprudência do próprio
Tribunal da Cidadania.

CONCLUSÃO
12.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.890 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729447/2017-14

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 741
DF CARF MF
Original